Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713703-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: TAYLANE MIRANDA DE SOUSA DECISÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119695425, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra TAYLANE MIRANDA DE SOUSA, no seguinte teor: “1. O processo está sentenciado (ID 100690979) e certificado o trânsito em julgado (ID 103630543 e ID 112942816). 2. Assim, nada a prover quanto aos termos da petição de ID 104709794. 3. Prossiga-se nas determinações precedentes. 4. Certifique-se o eventual decurso do prazo para a parte autora quanto à intimação de ID 103949839.” Assevera a recorrente que (id. 34917793) “informou que se tornou credor do crédito objeto da lide, haja vista ter firmado contrato particular de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças com o cedente (Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A), conforme certidão de fls. 158 (id 86493304), requerendo a substituição do polo ativo”; que, “mesmo tendo feito pedido expresso para que as novas intimações fossem direcionadas para a banca que o defende, ou mesmo para o patrono signatário do pedido, as decisões que sucederam tal pleito não foram publicadas em seu nome, mas tão somente ao patrono do cedente”; que, “como o crédito objeto dos autos fora cedido, o cedente não possuía mais interesse na causa, motivo pelo qual deixou de se manifestar nos autos”; que “o cessionário, ora agravante, manifestou interesse jurídico na lide, passando a figurar, ao menos, como terceiro interessado atuante nos autos, ainda que não tenha sido admitido como parte, impondo-se a sua intimação”; que “a decisão de fls. 163 (id 90682472) dentre outras deliberações, determinou a intimação da então autora (Aymoré), para que se manifestasse acerca do pedido de ingresso do Fundo de Investimento, ora agravante, nos termos do artigo 120 do CPC, frisa-se que intimação de tal decisão foi direcionada apenas ao cedente, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A e seu patrono”; que, “com o decurso do prazo sem manifestação, o juízo de piso intimou via sistema o próprio cedente, para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção, sem, mais uma vez, intimar o Agravante ou mesmo decidir sobre o pedido de substituição processual outrora requerido”; que, “como não houve manifestação do cedente, haja vista a comprovada cessão do crédito, o juízo a quo entendeu por bem prolatar sentença de extinção sem julgamento do mérito por abandono da causa, da qual, mais uma vez, o agravante não foi intimado”. Acrescenta que, “constatada a nulidade absoluta apenas após o trânsito em julgado (certificado às fls. id 103630543), o ora agravante peticionou chamando o feito a ordem, destacando a ausência de decisão quanto ao pedido de sucessão do polo, e principalmente, quanto a ausência de intimação, seja com relação ao despacho determinando o impulsionamento do feito, seja quanto a sentença proferida”; que, “mesmo diante da evidente nulidade, a qual frisa-se, pode ser alegada a qualquer tempo e reconhecida inclusive de ofício, pois viola interesse de ordem pública e afronta direta e imediatamente a Constituição Federal, notadamente os princípios constitucionais aplicáveis ao Processo, o juízo a quo entendeu por bem apenas rechaçar as razões do agravante, sustendo apenas que nada havia a prover, pois o processo já estava sentenciado e transitado em julgado, ou seja, legitimou ato totalmente nulo, o que não pode ser perpetrado por este Colegiado”. Pede ao final, a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados no processo originário a partir da sua manifestação. É o breve relato. Decido. Examinada a busca e apreensão originária, constata-se que o agravante, em petição apresentada em 17/03/2021 (id. 86490887), noticiou que havia se tornado cessionário dos créditos objeto dos autos, em instrumento particular celebrado com a autora-cedente Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., razão pela qual requereu “a substituição do polo ativo” e “uma vez deferida a substituição do polo ativo, ante a consequente alteração de patronos da parte credora, requer que seja republicado o último despacho/intimação dos autos, para que possa proceder o regular andamento do feito”. O MM. Juiz, em r. decisão proferida em 05/05/2021 (id. 90682472), determinou a adoção de medidas, pela autora, em 15 dias, para impulsionar o processo, sob pena de extinção e, quanto à questão acima, ordenou: “[...] 10. Noutro giro, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado requereu seu ingresso no presente feito, na qualidade de litisconsorte ativo, alegando ser o legítimo credor do crédito objeto da presente ação, em decorrência de cessão de crédito (ID 86490887). 11. Assim, na forma do artigo 120 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora a se manifestar, também no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Após, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos.” Intimada, a autora não se manifestou, e o MM. Juiz proferiu r. sentença em 18/08/2021, na qual extinguiu a busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (id. 100690979). A r. sentença transitou em julgado em 14/09/2021 (id. 103630543). A agravante, em petição de 30/09/2021 (id. 104709794), chamou o processo à ordem, para suscitar a nulidade processual, nos termos aduzidos no presente recurso, após o que o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. Diante do presente relato, extrai-se de modo inequívoco que não há interesse recursal na espécie, ante a existência de sentença transitada em julgado no processo originário. Em outras palavras, o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não é meio processual adequado para se postular a nulidade dos atos praticados na busca e apreensão até o momento em que se manifestou no processo, notadamente, da r. sentença transitada em julgado. Ademais, a r. sentença extinguiu a busca e apreensão sem resolução do mérito, o que permite ao recorrente, que se afirma cessionário do crédito objeto da busca e apreensão, promover nova ação para consecução de seu direito. Nesses termos, é manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora